Tribunal: TJDFT
Processo: 0752443-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. A utilização da pesquisa judicial para encontramento de bens, rendas e depósitos em nome do devedor não deve olvidar o caráter meramente patrimonial da cobrança de um quirógrafo comum, diferentemente de um processo criminal onde se permite fundamentadamente a quebra de sigilos bancário, fiscal e até pessoal.
2. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados,) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário. Deve-se levar em conta que as respostas quase diárias dos sistemas sobrecarregam os serviços da Vara de modo a prejudicar o andamento de outros processos.
3. Recurso não provido.